Tribunal: TJDFT
Processo: 0731393-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731393-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JUCIMAR PERONICO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LS e M ASSESSORIA LTDA (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721854-67.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora de bens na residência do executado, nos seguintes termos (ID 165364832 do processo originário): “Indefiro pedido de ID 164998785 - Pág. 1, uma vez que já houve a expedição de mandado, conforme consta na Certidão de ID 95103170 - Pág. 1. Assim, intime-se a parte exequente para que indique objetivamente bens penhoráveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC..”. Em suas razões recursais (ID 49587626), afirma que já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens do devedor. Pretende a expedição do mandado para penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, com exceção daqueles impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC. Afirma que devido ao tempo da última consulta é bem possível que tenha ocorrido alteração na situação fática. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência do executado. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, o agravante postula a expedição de mandado para penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Compulsando os autos originários, verifica-se que já foi expedido mandado para penhora de bens na residência do executado, contudo sem êxito, conforme se depreende da certidão de ID 95103170, autos de origem. Assim sendo, a medida postulada, ao que tudo indica, é inefetiva para localizar bens penhoráveis do devedor, uma vez que já foi realizada. Ponderando-se, inclusive, que muitos dos bens que guarnecem a residência são essenciais, o que torna a medida, muitas vezes, ineficaz para localizar bens penhoráveis. Nesse contexto, ponderando que a diligência já foi realizada, bem como que não foram apresentados elementos que indicam a alteração da situação fática do devedor, não se justifica, em análise superficial, a reiteração da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora